Tribunal: TJSP
Processo: 1000261-24.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE SEGURO PRESTAMISTA. Tendo em vista a contratação pelo de cujus de seguro prestamista e não, de seguro de vida, resta patente a quitação do contrato de empréstimo e não, de indenização aos familiares do contratante de indenização securitária, como decidido pelo Juízo a quo. ART. 252, DO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE SEGURO PRESTAMISTA. Tendo em vista a contratação pelo de cujus de seguro prestamista e não, de seguro de vida, resta patente a quitação do contrato de empréstimo e não, de indenização aos familiares do contratante de indenização securitária, como decidido pelo Juízo a quo. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567054
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000261-24.2017.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes RENATA
DOS SANTOS REIS DA SILVA MARTINS, ADRIANO REIS DA SILVA, PATRICIA
APARECIDA REIS DA SILVA e VANESSA REIS MONTEIRO DA SILVA, são
apelados MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A. e ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-24.2017.8.26.0366 -Voto no
2
VOTO No: 29276
APEL.No: 1000261-24.2017.8.26.0366
COMARCA: MONGAGUA (1a VARA)
APTES. : ADRIANO REIS DA SILVA E OUTROS
APDO. : ITAU SEGUROS S/A

APELAÇÃO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL E DE SEGURO PRESTAMISTA.
Tendo em vista a contratação pelo de cujus de seguro prestamista e
não, de seguro de vida, resta patente a quitação do contrato de
empréstimo e não, de indenização aos familiares do contratante de
indenização securitária, como decidido pelo Juízo a quo. ART.
252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal
de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADRIANO
REIS DA SILVA E OUTROS, nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/ C REPARAÇÃO DE DANOS” opostos em face de ITAU SEGUROS S/A, cujo
pedido inicial foi julgado improcedente, nos termos da sentença de fls.162/165, do
Juiz EDSON JOSÉ ARAUJO JUNIOR, da qual se adota o relatório.
Inconformados, os Apelantes recorrem, alegando em
síntese que: a) o genitor dos Apelantes realizou junto à instituição financeira
empréstimo pessoal e, em sequência, foi contratada “proposta de adesão a
seguro; b) em momento algum teve “acesso ao conteúdo da proposta de seguro,
sendo induzido a erro, na certeza de estar fazendo um seguro de vida”; c) “o
contratante assinou eletronicamente uma proposta de adesão do seguro onde se
lê uma indenização de R$ 100.000,00 em caso de falecimento” d) “foi assinado
um contrato de adesão ao seguro e não um contrato prestamista”, razão pela
qual devem ser indenizados (fls. 167/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-24.2017.8.26.0366 -Voto no
3
O recurso deixou de ser preparado por serem os Apelantes
beneficiários da gratuidade recursal.
Às fls. 175/186 foram apresentadas contrarrazões recursais
pelo Apelado, pugnando pela manutenção da sentença.
É o relatório.
A sentença não merece reparo, pois o Juiz de primeiro grau
decidiu o feito com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-24.2017.8.26.0366 -Voto no
4
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por ADRIANO REIS DA
SILVA, RENATA DOS SANTOS REIS DA SILVA MARTINS, PATRICIA APARECIDA
REIS DA SILVA E VANESSA REIS MONTEIRO DA SILVA em desfavor de ITAÚ
SEGUROS S/A e MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S/A, através da qual os
postulantes requerem a condenação da demandada em lhes efetuar o pagamento do
montante pecuniário correspondente a R$100.000,00 (cem mil reais), mais reparação
de danos em 20% deste valor, dadas as razões lançadas na exordial, o que foi
impugnado pela seguradora requerida nos termos da contestação de fls.27/33 dos
autos. O ponto controvertido da demanda se fulcra, por consequência, em analisar a
viabilidade ou não da pretensão lançada pelos autores na petição inicial, e que foram
impugnadas pela seguradora requerida nos termos da contestação de fls.57/69 dos
autos.
Após uma atenta análise dos elementos carreados ao feito, sob o crivo do
contraditório e do devido processo legal, outro caminho não resta a não ser o decreto
de improcedência da presente demanda, com a consequente rejeição da pretensão
lançada pelos autores na exordial.
O feito comporta julgamento antecipado, nos exatos termos do especificado no
artigo 355 inciso I, do CPC/2015, eis que a questão controvertida é essencialmente de
direito, bastando os documentos já carreados aos autos para a formação do juízo de
convencimento deste magistrado, de modo a dispensar a produção de prova oral e/ou
pericial em fase de instrução.
No mais, é o caso de rejeitar a pretensão lançada pelos autores na exordial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-24.2017.8.26.0366 -Voto no
5
com o consequente decreto de improcedência da demanda.
Efetivamente, os elementos carreados ao feito confirmam a narrativa lançada
pela parte ré na contestação apresentada aos autos.
Destaco o documento carreado às fls.99/105 dos autos, que corresponde
às condições gerais do contrato de seguro firmado pelo “de cujus” ,
confirmando o seu caráter prestamista, e também o próprio documento
apresentado pelos autores às fls.26/31, é cristalino que se trata de seguro
prestamista, cujo limite de cobertura para operações de crédito é fixado em
R$100.000,00 e não este o valor de indenização como acreditam os autores.
No mais, o documento discriminado é pertinente justamente ao seguro de
proteção financeira, e oriundo de contrato de concessão de crédito e firmado pelo de
cujus .
Com efeito, como bem pontuado pela parte ré, o pai dos autores na verdade
possuía um contrato de seguro em relação ao empréstimo n.o
00000107626899-2, cuja garantia de morte por qualquer causa resultará no
pagamento do SALDO DEVEDOR do financiamento até o importe de R$
100.000,00 (fls. 27 dos autos).
Resta evidente, portanto, que os requerentes não figuram como
beneficiários da avença prestamista (fls. 28).
O seguro prestamista tem a finalidade de assegurar uma obrigação financeira,
garantindo a reposição de eventual prejuízo ao agente financeiro que concedeu o
crédito ante a inadimplência do segurado, decorrente de sua morte ou incapacidade.
Infere-se, portanto, que o decreto de improcedência da presente demanda é
medida de rigor, de modo a rejeitar a pretensão lançada pelos autores na exordial.
(Grifei)
Assim, tendo em vista a contratação pelo de cujus de seguro
prestamista e não, de seguro de vida, resta patente a quitação do contrato de
empréstimo e não, de indenização aos familiares do contratante de indenização
securitária, como decidido pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, fica majorado para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000261-24.2017.8.26.0366 -Voto no
6
3.000,00 (três mil reais) a condenação dos Apelantes no pagamento de
honorários advocatícios do patrono do Apelado, observando-se a condição de
beneficiária da gratuidade de justiça.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator